Tribunal: TJES
Processo: 5029651-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029651-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES e outros
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029651-83.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

RECORRIDA:
MARCELA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. FURTO MEDIANTE ESCALADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE EXCLUSÃO DE RISCO E AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ARROMBAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). CLÁUSULA RESTRITIVA SEM O DEVIDO DESTAQUE (ART. 54, §4º, CDC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A NEGATIVA ILEGÍTIMA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 9.166,52 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A demanda originou-se da negativa de cobertura securitária após invasão ao estabelecimento comercial da recorrida em 17/11/2025, ocorrida mediante escalada, sob o argumento de que tal modalidade de furto estaria excluída da apólice e pela ausência de vestígios de rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente: nulidade absoluta por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ante a falta de atos constitutivos da pessoa jurídica após a retificação do polo ativo; ilegitimidade ativa
ad causam
, alegando que a demanda foi proposta por pessoa física para pleitear direito de contrato firmado por pessoa jurídica. No mérito, defende a legalidade da exclusão de cobertura para furto por escalada, a inexistência de prova de preexistência dos bens subtraídos e a ausência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
REJEITO
a arguição de nulidade e ilegitimidade ativa. Conforme consta nos autos, houve a retificação do polo ativo durante a audiência de instrução para constar o CNPJ da empresa (ID. 19169105), saneando-se qualquer irregularidade inicial. No rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e informalidade, eventuais vícios de representação são sanáveis e não devem obstar a prestação jurisdicional quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu na espécie.

4.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da cláusula de exclusão de cobertura. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a negativa da seguradora fundamentou-se em distinções técnicas entre modalidades de furto qualificado (escalada vs. rompimento de obstáculo) que não foram informadas de maneira clara e destacada ao consumidor no ato da contratação.

5.

Nos termos dos artigos 6º, III, e 54, §4º, do CDC, cláusulas que limitam direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. A exclusão da escalada, que é juridicamente uma qualificadora do crime de furto, sob a justificativa de ausência de rompimento de obstáculos, impõe restrição que frustra a legítima expectativa do segurado e fere a boa-fé objetiva, caracterizando falha no dever de informar.

6.

Quanto aos danos materiais, a propriedade e o valor dos bens (iPhone, notebook e calçados) restaram comprovados por notas fiscais e registros fotográficos (ID. 19168419 e seguintes). A ausência de consulta ao sistema de estoque foi devidamente justificada pela subtração do próprio notebook onde o software estava instalado, não sendo razoável exigir prova diabólica da recorrida.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A recusa de cobertura baseada em motivo desprovido de razoabilidade e em flagrante déficit de boa-fé objetiva ultrapassa o mero dissabor contratual, justificando a reparação extrapatrimonial. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, a sentença já a aplicou na correção monetária e juros da condenação, não havendo interesse recursal da recorrente.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)